Tribunal: TJDFT
Processo: 0708808-10.2025.8.07.0000
Órgão julgador: VERA ANDRIGHI
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-05-21
Data de publicação: 2025-06-03

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. LOCALIZAÇÃO DE BENS. EXAURIMENTO. EXPEDIÇÃO DE OFÍCIO AO CAGED. RECURSO PROVIDO.
I – Caso em exame
1. Execução de título extrajudicial (conversão de ação de busca e apreensão)
2. Decisão anterior – A decisão agravada indeferiu o pedido de expedição de ofício ao Caged.
II – Questão em discussão
3. A questão em discussão consiste em analisar a possibilidade de expedição de ofício ao Cadastro Geral de Empregados e Desempregados – Caged - para pesquisa de eventual vínculo empregatício do agravado-executado, a fim de possibilitar futuro pedido de penhora de verba salarial.
III – Razões de decidir
4. Depois de realizadas inúmeras pesquisas infrutíferas para localizar bens pertencentes ao devedor, a constrição de percentual de verba salarial para pagamento de dívidas de natureza não alimentar procede, desde que preservado valor que assegure a subsistência digna do devedor e de sua família, art. 833, inc. IV e § 2o, do CPC. EREsp 1.874.222/DF julgado pela Corte Especial do STJ em 19/4/2023, acórdão publicado no DJe de 24/5/2023. Assim, não há óbice à expedição de ofício ao Cadastro Geral de Empregados e Desempregados – Caged - a fim de obter informação sobre a existência de vínculo empregatício pelo agravado-devedor e eventual salário auferido. Decisão reformada.
IV – Dispositivo
5. Recurso conhecido. Agravo de instrumento provido.
Jurisprudência relevante citada: STJ, EREsp 1.874.222/DF, Relatoria do em. Min. João Otávio de Noronha, em 19/4/2023; TJDFT, Acórdão 1700421, 07074767620238070000, Relator: LEONARDO ROSCOE BESSA, 6a Turma Cível, data de julgamento: 10/5/2023.